Tribunal: TJDFT
Processo: 0731470-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DAS VERBAS PELO ENTE DISTRITAL. RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido inicial, para o condená-lo ao pagamento de R$ 2.340,53 (dois mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos), referentes aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores. Alega, em seu recurso, prejudicial de prescrição, pois as verbas remontam há mais de uma década. No mérito, afirma que a parte autora não demonstrou o período de sobrestamento do prazo prescricional. Postula, assim, pela improcedência dos pedidos autorais.
2. Prejudicial de mérito de prescrição. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ se firmou, em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.270.439/PR, União versus Fernando José Forti Silva - Tema 529), no sentido de que “o ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”.
3. De fato, inexistem nos autos elementos que apontem para a suspensão ou interrupção do prazo prescricional, pois ausente prova de que foi instaurado processo administrativo para apurar o direito ou não do recorrido de perceber as verbas agora pleiteadas. E, por elas se referirem, aos exercícios de 2005 a 2009, é certo que foram atingidas pelo instituto da prescrição, uma vez que o ajuizamento da demanda somente se deu em 13/08/2020.
4. Entretanto, no dia 15/07/2020 o Distrito Federal expediu uma declaração reconhecendo o direito do autor de perceber as diferenças de décimo terceiro, gratificação de titulação da saúde, adicional de insalubridade, 1/3 de férias, progressão funcional e seguridade social (ID 22583933), conduta que, na forma do julgado repetitivo supracitado, acarretou em renúncia da prescrição, uma vez que neste documento não foi exposta qualquer ressalva quanto à exigibilidade de tais verbas.
5. Houve, assim, ato administrativo de reconhecimento da dívida, o que afasta a inexigibilidade do débito decorrente da prescrição. Por tal razão, a referida prejudicial merece ser rejeitada. Precedente: Acórdão 1247733, 07007163320188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 11/10/2018. Partes: MARCONE FERREIRA ROCHA versus DISTRITO FEDERAL.
6. Por fim, a alegação de que não houve comprovação pela parte autora do período de sobrestamento da prescrição também não merece acolhida. Conforme dito acima, a declaração de reconhecimento da dívida supera qualquer discussão de sobrestamento na medida em que a própria Administração renunciou ao prazo prescricional.
7. Dito isso, mantenho a sentença na forma como apresentada.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. Sentença mantida. Isenção de custas. Condeno o réu/recorrente vencido em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.